Tribunal: STF
Processo: RE 86278
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
- COMPETÊNCIA. INGRESSANDO A UNIÃO FEDERAL OU SUAS AUTARQUIAS,COMO RECORRENTES, APÓS O JULGAMENTO DO PRIMEIRO GRAU DA JUSTIÇA COMUM,COMPETE AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS O JULGAMENTO EM SEGUNDO  GRAU DA CAUSA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 518 E JURISPRUDÊNCIA DO
STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.